Tribunal: TJBA
Processo: 8006086-05.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006086-05.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO TEIXEIRA TOI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE COMPROVADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO. INVALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, relativos a contratos de empréstimo e seguro alegadamente não contratados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade da justiça da apelante, arguida em contrarrazões, deve ser acolhida; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) verificar a validade de dois contratos de empréstimo (um consignado e um pessoal) e
de
cobranças de seguro; (iv) analisar a configuração de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. A parte impugnante não apresentou provas que afastem a presunção de hipossuficiência da beneficiária, que demonstrou possuir renda modesta.

4.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. A decisão de origem, embora sucinta, analisou os elementos probatórios (contratação eletrônica) e fundamentou a conclusão, não havendo vício que justifique a anulação.

5.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Contudo, a inversão não exime o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

6.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Contrato n. 445903669). A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica (senha e token) e, principalmente, o crédito do valor na conta da autora, que o transferiu para terceiros no mesmo dia. Validade da operação reconhecida.

7.
A negativação referente ao inadimplemento do contrato consignado válido (Contrato n. 445903669) constitui exercício regular de direito.

8. EMPRÉSTIMO PESSOAL (Contrato n. 485981916). Não houve prova da regularidade da contratação. O banco não comprovou o efetivo crédito do valor do empréstimo em favor da consumidora, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Meras telas internas, desacompanhadas da prova do proveito econômico, são insuficientes. Inexistência do débito declarada.

9. SEGURO E PREVIDÊNCIA. Os extratos bancários demonstram que as movimentações relativas a este item foram de
crédito
(resgates) em favor da autora, e não débitos indevidos. Pedido rejeitado.

10. DANOS MATERIAIS. Configurados. Restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) dos valores descontados referentes ao empréstimo pessoal (Contrato n. 485981916), pois os descontos são posteriores a 30/03/2021 (STJ, EAREsp 676.608-RS).

11. DANOS MORAIS. Configurados, não pela negativação (que era devida, referente ao outro contrato), mas pelos descontos indevidos (do Contrato n. 485981916) sobre verba de natureza alimentar (salário), afetando a subsistência de consumidora com renda modesta.

12. O valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros do tribunal.

IV. Dispositivo

13.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8006086-05.2024.8.05.0191
,

em que figura como apelante,
VALDECI EVANGELISTA DA SILVA
, e apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.